Tribunal: TJES
Processo: 5010645-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010645-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ROZANA SILVA DOS ANJOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5010645-34.2022.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Rozana Silva dos Anjos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida para determinar que o agravante
“[...]
s
e abstenha de proceder posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora a título de aposentadoria, referente ao contrato n° 702564852400052022, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...]”
(Id. 17081565, dos autos originários)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que os descontos consignados efetuados no benefício da agravante são legais, eis que hígido o contrato debatido nos autos, notadamente porque
“[...]
no ato da contratação foi realizado saque autorizado, no valor de R$ 1.166,20, através de cédula de crédito bancário.
[...]”
. Sustenta ser impossível a suspensão imediata dos descontos e que a multa aplicada pelo magistrado se revela inadequada e desproporcional, não se adequando aos ditames dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 3668197)

Por meio da decisão constante do evento n. 3710440 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 4095311)

Sem informações prestadas pelo magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 04/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravada ajuizou Ação Declaratória de inexistência de Relação Jurídica c/c Cancelamento de Contrato, Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais

em face do agravante alegando que é beneficiária de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência (BPC) junto ao INSS e, sem que tivesse solicitado ou contratado, o banco recorrente vem promovendo descontos consignados em seu benefício decorrentes de um cartão que sequer foi recebido pela autora. Reconheceu a requerente
“[...]
ter consignado “apenas” empréstimo junto ao BANCO C6 S.A., mas, não com o BMG ora demando, apesar de haverem tido por parte do Requerido incessantes ofertas de empréstimos através de seus canais, sobretudo, ligações telefônicas
[...]”
. Aduziu que o benefício previdenciário percebido possui natureza alimentar e os descontos promovidos de forma irregular pelo demandado causam danos material e moral passíveis de reparação, pelo que requereu a concessão de tutela de urgência.

Ao deferir a medida urgente pleiteada pela recorrida, o magistrado singular determinou que o agravante
“[...]
se abstenha de proceder posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora a título de aposentadoria, referente ao contrato n° 702564852400052022, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que os descontos consignados efetuados no benefício da agravante são legais, eis que hígido o contrato debatido nos autos, notadamente porque
“[...]
no ato da contratação foi realizado saque autorizado, no valor de R$ 1.166,20, através de cédula de crédito bancário.
[...]”
. Sustenta ser impossível a suspensão imediata dos descontos e que a multa aplicada pelo magistrado se revela inadequada e desproporcional, não se adequando aos ditames dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 3668197)

Por meio da decisão constante do evento n. 3710440 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, o valor das astreintes fixados pelo magistrado singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos no benefício da autora que, conforme informação constante do próprio contrato apresentado pelo recorrente, traduzia em 2020 a quantia de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais) (Id. 18970420, dos autos originários).

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediada suspensão dos descontos no benefício da recorrida, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Anoto, ademais, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, ressalto que as questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisados pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, atenta às peculiaridades do caso vertente,
nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a decisão atacada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORDEM DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA NÃO EXORBITANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular em
R$ 200,00 (duzentos reais) no limite máximo de R$
5
.000,00
(cinco
mil reais)
, para o caso de descumprimento de ordem de suspensão de desconto consignado nos proventos da parte não se revela exorbitante sobretudo porque deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos para a autora que percebe modesta quantia mensal.

2 – Além disso, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3 – Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.